Tribunal: TJSP
Processo: 1004255-06.2016.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Nulidade da sentença. Inocorrência de afronta ao artigo 489, do Código de Processo Civil e artigo 93, IX da Constituição Federal, por apresentar a decisão, fundamentação contrária aos interesses da parte. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Sendo de direito e não de fato a matéria deduzida, desnecessária a realização de prova técnica.

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Nulidade da sentença. Inocorrência de afronta ao artigo 489, do Código de Processo Civil e artigo 93, IX da Constituição Federal, por apresentar a decisão, fundamentação contrária aos interesses da parte. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Sendo de direito e não de fato a matéria deduzida, desnecessária a realização de prova técnica. Preliminares afastadas. Cédula de crédito bancário. Título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. Art. 28, § 2o, I e II, da Lei no 10.931/04. Cláusulas do contrato que indicam claramente a forma de pagamento e os encargos incidentes sobre o valor do débito. Alegação de excesso de execução diante da abusividade da taxa de juros remuneratórios, juros capitalizados e de outros encargos. Não apresentação de memória do cálculo do valor que os embargantes entendem devido. Não conhecimento da alegação de excesso de execução. Artigo 917, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Improcedência dos embargos mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155589
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004255-06.2016.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que são apelantes
CITROMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, MARCIA TEREZINHA
GREGIO LOURENCINI e JOSE ROBERTO LOURENCINI, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004255-06.2016.8.26.0072 -Voto no
2
VOTO No 30707
APELAÇÃO No 1004255-06.2016.8.26.0072 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTES: CITROMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. E OUTROS
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: BEBEDOURO 3a VARA
JUIZ: DR. JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO
EMBARGOS
A
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO. Nulidade da sentença. Inocorrência de afronta ao
artigo 489, do Código de Processo Civil e artigo 93, IX da
Constituição Federal, por apresentar a decisão, fundamentação
contrária aos interesses da parte. Alegação de cerceamento de
defesa afastada. Sendo de direito e não de fato a matéria deduzida,
desnecessária a realização de prova técnica. Preliminares
afastadas. Cédula de crédito bancário. Título dotado de liquidez,
certeza e exigibilidade. Art. 28, § 2o, I e II, da Lei no 10.931/04.
Cláusulas do contrato que indicam claramente a forma de
pagamento e os encargos incidentes sobre o valor do débito.
Alegação de excesso de execução diante da abusividade da taxa de
juros remuneratórios, juros capitalizados e de outros encargos.
Não apresentação de memória do cálculo do valor que os
embargantes entendem devido. Não conhecimento da alegação de
excesso de execução. Artigo 917, §§ 3o e 4o do Código de Processo
Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
Improcedência
dos
embargos
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 263/267, de relatório adotado, rejeitou os Embargos
a Execução opostos por CITROMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.,
JOSÉ
ROBERTO
LOURENCINI
e
MARCIA
TERESINHA
GREGIO
LOURENCINI, nos autos da execução que lhes move BANCO BRADESCO S/A, com
fundamento no artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Condenou os embargantes
solidariamente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apelam os embargantes (fls. 276/306), que alegam nulidade da sentença,
por deficiência de fundamentação e por cerceamento de defesa diante do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004255-06.2016.8.26.0072 -Voto no
3
antecipado da lide, eis que necessária prova pericial. Além disso, aduzem que o contrato é
de adesão e impõem cláusulas abusivas, devendo ser aplicadas as regras do Código de
Defesa do Consumidor. Sustentam o excesso de execução, decorrente da abusividade da
taxa de juros remuneratórios, de juros capitalizados, comissão de permanência cumulada
com outros encargos e tarifas bancárias não contratadas. Pugnam pela reforma da r.
sentença e o diferimento das custas processuais.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às
fls. 318/342.
É o relatório.
De início, observa-se que o pedido de diferimento das custas processuais
foi indeferido aos recorrentes (fls. 372), que recolheram corretamente o valor do preparo,
no prazo determinado (fls. 376/377).
Afasta-se as preliminares arguidas.
Não há que se cogitar em carência de fundamentação da r. sentença,
tampouco afronta ao disposto nos artigos 489 do Código de Processo Civil e 93, IX da
Constituição Federal, por apresentar a r. decisão argumentação contrária aos interesses da
parte. Não padece ela de deficiência de fundamentação, posto que descreveu adequadamente o caminho
lógico percorrido pelo juiz para a conclusão a que chegou. O D. Magistrado sentenciante analisou os
pontos relevantes para o deslinde da matéria, possuindo a r. sentença coerência lógico-
jurídica com a parte dispositiva.
Igualmente, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa.
Isso porque no presente caso não se faz necessária a realização de prova
técnica, visto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de disposições
legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004255-06.2016.8.26.0072 -Voto no
4
de direito quanto a legalidade dos valores cobrados.
Quanto ao mérito, o recurso deve ser desprovido.
A instituição financeira propôs ação de execução contra os recorrentes,
objetivando o recebimento da quantia de R$42.879,87, representada por Cédula de Crédito
Bancário Conta Garantida Renovação Automática PJ” no 003.787.552, firmada em
11/05/2015, no valor R$35.000,00 (fls. 48/54).
As cláusulas do contrato indicam claramente a forma de pagamento e os
encargos incidentes sobre o valor do débito, na hipótese de inadimplemento, em
atendimento aos requisitos previstos no artigo 28, §2o, I e II da Lei no 10.931/04,
constituindo-se, pois, em título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.
Os recorrentes não negam que firmaram o contrato e não apresentam nenhuma prova de
quitação do débito, limitando-se a alegar excesso de execução, diante da cobrança abusiva de juros
remuneratórios, ilegalidade da capitalização de juros, comissão de permanência cumulada com outros
encargos e tarifas bancárias não contratadas.
Ocorre que, na petição inicial, não declinaram o montante do excesso,
tampouco apresentaram memória do cálculo discriminando o débito incontroverso,
conforme bem destacado na r. sentença (fls. 267) o que contraria o disposto no artigo 917,
§ 3o, do Código de Processo Civil e impede o exame da matéria, conforme estabelece o §
4o do citado artigo 917.
Com efeito, referido dispositivo legal assim estabelece:
“Art. 917.
(...) § 3o. Quando alegar que o exequente, em excesso de execução,
pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004255-06.2016.8.26.0072 -Voto no
5
entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”
(...) § 4° Não apontado o valor correto ou não apresentado o
demonstrativo, os embargos à execução:
I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso
de execução for o seu único fundamento
II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não
examinará a alegação de excesso de execução.” (g.n.)
Assim, não se conhece da alegação de ilegalidade de cláusulas
contratuais e abusividade da cobrança, fundamento do excesso de execução, uma vez que
incumbiam aos embargantes indicar o valor incontroverso, apontar o excesso havido e
juntar a memória de cálculo, não havendo justificativa para sua falta, eis que o exequente
apresentou cópia integral do contrato firmado entre as partes e o demonstrativo detalhado
do débito (fls. 55/58), o que é suficiente para a quantificação do valor que os embargantes
entendem como devido.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
SEM
A
INDICAÇÃO
DO
VALOR
SUPOSTAMENTE CORRETO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. MULTA. NÃO
CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não
prospera a alegada ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973,
tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente,
decidindo integralmente a controvérsia, pronunciando-se, de forma clara e
suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. Decisão contrária aos
interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional. 2.
"Fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve
indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando
memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não
conhecimento desse fundamento (art. 739-A, § 5o, do CPC)" (EREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004255-06.2016.8.26.0072 -Voto no
6
1.267.631/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe de 1o/07/2013) 3. Quanto ao
excesso de execução, o acórdão recorrido está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação deve vir
acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido.
Incidência da Súmula 83 do STJ. (...). Agravo interno a que se nega
provimento.” (AgInt no AREsp 775.663/SE, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018).
Diante da ausência de abusividade e de ilegalidade nas cláusulas contratuais,
despiscienda a discussão a respeito da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que
competia aos recorrentes comprovarem a quitação do débito, por se tratar de fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do direito do credor (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), o que não ocorreu, razão pela
qual a rejeição dos embargos à execução é medida de rigor.
Destarte, deve ser mantida a improcedência dos Embargos.
Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
majora-se os honorários fixados para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator